Tribunal: STF
Processo: RE 857755
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-17
Data de publicação: 2018-08-17

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Recurso interposto sob a égide do CPC/73. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Administrativo. Desapropriação. Despesas com a área de reserva legal. Justa indenização. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Exploração de jazida mineral. Indenização. Não cabimento. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    3. A jurisprudência firmada nesta Corte é no sentido de que não há direito à indenização pela perda do direito à exploração de jazida mineral, com exceção dos casos em que haja concessão da lavra. 



    4. Agravo regimental não provido.